Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-55.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO INTIMAÇÃO SEFAZ E MP. QUESTÃO QUE FOGE AO CONCEITO TÉCNICO PROCESSUAL DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO FORMULADA EM ESTÁGIO AVANÇADO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO RECONHECIDO. CORREÇÃO. ART. 1.013, CPC. COMPRA E VENDA DE CAMISETAS PARA REVENDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES. ART. 402, CC. PREJUÍZO HIPOTÉTICO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO. DANO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento. Recurso conhecido em parte.
2. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
3. Na sentença, o magistrado não apreciou o pedido de ressarcimento do frete pago em valor superior ao acordado entre as partes, de modo que é forçoso o reconhecimento o vício do decisum, porém é possível saná-lo pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III do CPC.
4. O artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor conceitua o consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto como destinatário final. Consoante as provas produzidas nos autos, depreende-se que o recorrente adquiriu as camisetas para revenda, de modo que não se encaixa no conceito de destinatário final.
5. Na questão em análise, não há controvérsia de que o recorrente pagou pelo frete valor superior ao que era efetivamente devido. Assim, faz jus à repetição do indébito, na forma simples, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
6. Para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo artigo 940 do Código Civil, deve ser comprovada a cobrança judicial e a má-fé do credor, requisitos não demonstrados no caso.
7. Ausente prova da pré-venda das camisetas não entregues, bem como do valor que o autor lucraria com a venda de cada uma delas, o desfalque alegado não se reveste de plausibilidade. A mera expectativa de revenda não se mostra suficiente para o deferimento dos lucros cessantes.
8. O dano moral pressupõe a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, prejuízo reflete em algum dos seus atributos como nome, honra, liberdade, integridade física ou psicológica, dentre outros. Daí nasce o dever de indenizar.
9. Da leitura dos autos, vê-se que a situação vivenciada pelo autor não ultrapassou os limites dos transtornos da convivência em sociedade. O descumprimento ou cumprimento irregular da obrigação não é capaz de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum.
10. O 8o do art. 85 do Código de Processo Civil permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso sub judice ̧ o arbitramento dos honorários em 10% sobre o valor da causa remuneraria dignamente o trabalho do profissional que representou a parte em juízo.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.